Tribunal: TJDFT
Processo: 0003522-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ilegalidade na abordagem policial justificada pela fundada suspeita de indivíduo que se encontrava dentro de veículo estacionado na lateral de um hipermercado e se mostre excessivamente nervoso ao visualizar viatura da polícia.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem.

3. Somente é possível desclassificar o crime para sua modalidade culposa quando a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos.

4. Não comprovado que o réu estava na posse do veículo objeto de crime anterior de boa-fé, incabível a concessão do perdão judicial.

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.